Tribunal: TJBA
Processo: 0578007-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578007-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE ROGERIO SANTANA ARAPIRACA PAIXAO registrado(a) civilmente como JORGE ROGERIO SANTANA ARAPIRACA PAIXAO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DIAS VIANA, LARA TUFI HASSAN XAVIER, ALICE MARIA CAVALCANTI CINTRA, JORGE ROGERIO SANTANA ARAPIRACA PAIXAO registrado(a) civilmente como JORGE ROGERIO SANTANA ARAPIRACA PAIXAO, LARISSA CAVALCANTI CINTRA XAVIER

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO SULACAP

Advogado(s)
:
YASKARA DE MAGALHAES TEIXEIRA, JOAO CLAUDIO SILVA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS SUCESSIVOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, após anular sentença de inépcia da inicial, extinguiu o feito de ofício por falta de pressuposto processual (continuidade dos depósitos).

II. Questão em discussão

Verificação da existência de vícios de omissão, contradição ou erro material no julgado combatido.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas. O acórdão fundamentou claramente que a interrupção dos depósitos judiciais sucessivos impede o desenvolvimento válido da ação consignatória (Art. 542, parágrafo único, CPC). A discordância da parte com a fundamentação jurídica não autoriza o acolhimento dos aclaratórios. Inexistência dos vícios do Art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Art. 485, IV; Art. 542, parágrafo único; Art. 1.022, todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2652281 MS 2024/0184275-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/04/2025)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0578007-38.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante JORGE ROGÉRIO SANTANA ARAPIRACA PAIXÃO e como Embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SULACAP, ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA